Tribunal: TJMT
Processo: 0002476-55.2016.8.11.0038
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002476-55.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Evandro Ferreira Alves (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), Ministerio Publico (APELADO), EVANDRO FERREIRA ALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – PRETENDIDA A
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA
–

INTELIGÊNCIA DO
ART. 33, § 2o, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL E
DA SÚMULA No 269 DO STJ
A CONTRARIO SENSU
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em
alteração do regime de cumprimento de pena quando este é justificado pelo contexto fático em análise, em que se verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Evandro Ferreira Alves

pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou

à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no artigo 155, § 4o, incisos II e V, do Código Penal.

Inconformada, requer a defesa a alteração do regime de cumprimento de pena para o mais brando.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Evandro Ferreira Alves
foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, pela prática do crime estampado no artigo 155, § 4o, incisos II e V, do Código Penal.

Segundo a denúncia,
“(...) no dia 30 de março de 2016, em horário não precisado, EVANDRO FERREIRA ALVES, na companhia de indivíduo ainda não identificado, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus furandi, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, ingressaram nas dependências da Unidade de Saúde da Família – PSF do Bairro São Sebastião, Município de Araputanga-MT, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) computador, 1 (um) monitor, 1 (um) nobreak e as chaves das portas internas do local (...)”
(id. 27269486
,
pp. 01/02,
sic
).

Tem-se que
“(...) o denunciado EVANDRO FERREIRA ALVES e seu comparsa deixaram a bicicleta na lateral do Posto de Saúde, ocasião em que galgaram significativa altura - mediante pulada de muro -, e conseguiram acesso à Unidade de Saúde. Ato contínuo, arrombaram a janela e adentraram no interior do imóvel, localidade de onde subtraíram os objetos suso indicados. Consta que o servidor da escola ao lado, RAFAEL PINHEIRO RODRIGUES, presenciou quando o denunciado saiu das imediações na companhia de outro indivíduo, segurando uma caixa de papelão, sendo certo que pegaram a bicicleta e evadiram do local. Os policiais militares foram acionados, momento em que passaram a diligenciar, logrando êxito em localizar e prender o denunciado, sendo reconhecido pela testemunha (...)”
(id. 27269486
,
pp. 01/02,
sic
).

Inconformada, requer a defesa a alteração do regime de cumprimento de pena para o mais brando.

Postas a salvo de indagações a materialidade e a autoria delitivas, admitidas pelo réu e sobre as quais não recai questionamento, bem como a dosimetria da pena efetivada em primeira instância, tem-se que o apelo não merece prosperar.

Em análise, vê-se que, além do acusado ostentar inúmeros registros em sua extensa ficha criminal (id. 27269487, pp. 01/03), apresenta três condenações com trânsito em julgado unificadas no Executivo de Pena em andamento sob o no 2000006-12.2019.8.11.0083 (id. 27270490, p. 02), razão por que o magistrado singular valorou negativamente os antecedentes na primeira fase dosimétrica, além das circunstâncias do crime, autorizando,
a contrario sensu
do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal e do enunciado n. 269 da Súmula do STJ, a fixação do regime de cumprimento de pena no
fechado
, uma vez que as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, sem perder de vista a reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido que
“(...) sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ (...) A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie.”
(Quinta Turma, HC 517.068/MS, Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Assim, não cabe vislumbrar da alteração do regime de cumprimento de pena, tendo em vista que se encontra devidamente justificado pelo contexto fático em análise, a dar conta da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do acusado.

Logo,
nego provimento
ao recurso intentado por
Evandro Ferreira Alves
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020